Tribunal: TJES
Processo: 5041092-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041092-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ABREU JUNIOR
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5041092-59.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO(A):
JOSE CARLOS DE ABREU JUNIOR.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO COMETIDA POR CONDUTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO REAL INFRATOR QUANTO À AUTUAÇÃO E PENALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DER-ES
e
DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o processo administrativo de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD) do autor, decorrente da ausência de notificação válida do condutor infrator no processo de origem das multas. O recorrido narra que, na posse de sua PPD, foi indicado como condutor em infrações de trânsito cometidas com veículo de propriedade de pessoa jurídica. Embora tenha assinado a indicação de condutor, alega não ter recebido as notificações de autuação e penalidade, sendo surpreendido posteriormente com o cancelamento de sua habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, a legalidade do procedimento adotado, argumentando que a notificação do processo de multa deve ser encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo pagamento, conforme art. 282, § 3º do CTB, e que o processo de cancelamento da CNH/PPD observou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de notificação pessoal do condutor identificado (distinto do proprietário) acerca da autuação e penalidade de multa gera a nulidade do processo administrativo que culminou no cancelamento de sua Permissão para Dirigir.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que é indispensável a garantia da ampla defesa àquele que sofrerá sanção administrativa.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece prosperar. Consoante a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

6.

No caso em tela, houve a indicação do condutor (o recorrido) pelo proprietário do veículo (empresa Brasil Coating), a qual foi deferida em maio e agosto de 2023, conforme admitido na própria contestação e comprovado pelos extratos do sistema do DETRAN (ID. 16913814 - Pág. 1). Uma vez identificado o condutor, a ele devem ser endereçadas as notificações referentes à infração que ensejará pontuação ou restrição ao seu direito de dirigir, não bastando a notificação do proprietário, sob pena de cerceamento de defesa.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, este deve ser notificado acerca da imposição da penalidade para que possa exercer seu direito de defesa, sendo insuficiente a mera ciência do proprietário do veículo. Colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado, em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação prévia. 2. A existência de dupla notificação ao proprietário valida a multa que é de sua responsabilidade, mas não exime a autoridade de trânsito de igualmente notificar o infrator, para o exercício de seu direito de defesa autônomo, notadamente havendo sanção diretamente decorrente do ato supostamente cometido e destinada exclusivamente ao condutor.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no PUIL: 3113 RS 2022/0238959-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2024) (g.n.)

8.

Verifica-se que o recorrente não comprovou a notificação pessoal do condutor recorrido nas fases de autuação e penalidade da multa originária (ID. 16913795 bem como ID. 16913814 - Pág. 2 e seguintes), violando o art. 282 do CTB e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os documentos acostados aos autos pelos próprios Recorrentes, especificamente os Avisos de Recebimento (ARs), demonstram que as notificações foram encaminhadas exclusivamente à empresa proprietária do veículo (Brasil Coating Industria Comercio e Repr). Não há nos autos comprovação de envio de notificação postal para o endereço do condutor recorrido.

9.

A consequente instauração de processo para cancelamento da PPD, baseada em autos de infração nos quais o condutor não pôde se defender, encontra-se eivada de nulidade. O cancelamento da PPD, previsto no art. 263, §1º c/c art. 148, §3º do CTB, pressupõe a existência de uma infração válida e definitiva. Se a infração base (AITs RV01835326 e RV01835380) possui vício insanável de notificação em relação ao condutor, ela não pode produzir efeitos restritivos ao seu direito de dirigir.

10.

Nesse sentido, não se sustenta a tese da defesa de que a notificação no bojo do processo de cancelamento da PPD (Processo nº 2023-C66NK) supriria a falta de notificação no processo de multa. No processo de cancelamento, discute-se apenas a consequência (perda da carteira), não sendo mais possível discutir o mérito da infração de trânsito (fato gerador), operando-se a preclusão administrativa indevida contra o condutor.

11.

Restou comprovado que o recorrido, condutor identificado, não foi notificado dos Autos de Infração nº RV01835326 e RV01835380. Portanto, tais autos são nulos de pleno direito no que tange aos efeitos sobre o prontuário do condutor, devendo ser anulado, por consequência, o Processo Administrativo de Cancelamento da PPD nº 2023-C66NK.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)